Tribunal: TCU
Processo: 039.877/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2091/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Universidade Patativa do Assaré e de Francisco Palácio Leite, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2010/289, que tinha por objeto "a execução da pesquisa intitulada 'Exposição Fotográfica-Açudes do Centro Sul', visando promover uma mostra fotográfica para apresentar os reservatórios e potencialidades hídricas do Alto Jaguaribe (Região Centro Sul do Estado do Ceará) " . Considerando que em exame dos autos, à luz da Resolução TCU 344/2022, a então SecexTCE aferiu a incidência de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação à matéria objeto deste processo, conforme instrução à peça 60 e pronunciamentos de peças 61/62, Considerando que em face da prescrição a unidade instrutiva propõe o arquivamento da tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, Considerando que, ouvido o Ministério Público/TCU, aqui representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 63), este se manifestou de acordo com o encaminhamento sugerido pela unidade instrutiva, Considerando, assim os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público/TCU, no sentindo do reconhecimento da incidência de prescrição neste feito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, uma vez reconhecida a prescrição, nos termos da instrução de peça 60 e pronunciamentos de peças 61 a 63; b) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 60/63 ao Banco do Nordeste do Brasil S/A e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.877/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Palacio Leite (XXX.335.007-XX); Universidade Patativa do Assare (05.342.580/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.